Tribunal: TCU
Processo: 003.249/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Processo de Tomada de Contas Especial referente ao processo disciplinar 35014.393041/2022-88, com vistas ao ressarcimento ao erário. (no da TCE no sistema: 2157/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, bem como nos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa/TCU 98/2024, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.249/2026-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hugo Oliveira da Rocha (XXX.200.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social - Belém/PA - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.